Tribunal: TJBA
Processo: 0044691-87.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044691-87.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PENALVA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARRESTO DE BEM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal movida contra PENALVA REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA, RAIMUNDO DOS SANTOS OLIVEIRA e IVONE PINHO DE OLIVEIRA, com base no art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional diante de diligências frustradas de citação e realização de atos constritivos, notadamente a citação por edital e o arresto de imóvel. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, em execução fiscal proposta antes da vigência da LC nº 118/2005, a citação por edital e a constrição patrimonial (arresto) são aptas a interromper o curso da prescrição. III. Razões de decidir A execução fiscal foi proposta em 15/05/2000, antes da vigência da LC nº 118/2005, sendo a citação válida apenas quando efetivamente realizada. A citação editalícia realizada em 2003 interrompe a prescrição, conforme a tese fixada no Tema 568 do STJ. A existência de arresto de bem imóvel do executado também é suficiente para caracterizar diligência exitosa, apta a interromper o prazo prescricional, segundo a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 568, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.833.775/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0044691-87.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PENALVA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)